Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-69.2019.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-69.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (EMBARGADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), EMANUELA DARIELLE RODRIGUES - CPF: 027.709.371-62 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), CLEONICE FERREIRA DA CRUZ DE JESUS - CPF: 007.923.471-29 (EMBARGANTE), CLEONICE FERREIRA DA CRUZ DE JESUS - CPF: 007.923.471-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM RAZÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – OMISSÃO VERIFICADA – MATÉRIA NÃO ALEGADA, DEBATIDA E DECIDIDA NA INSTÂNCIA
A QUO –
ARGUIÇÃO NA INSTÂNCIA
AD QUEM
–

VEDAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – VÍCIO SANADO – SEM EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deixando de ser arguida a tese relativa a questões de cláusula contratual, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMANUELA DARIELLE RODRIGUES, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1000090-69.2019.8.11.0025, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE MÚTUO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE CONTA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – INDEPENDENTE DO VENCIMENTO ANTECIPADO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança lastreada em contrato particular de mútuo para a concessão de financiamento estudantil, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela”.
( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

Em suas razões, de Id. n.o211528675, a parte embargante, em síntese, aduz que há omissão no acórdão embargado em relação ao pleito de prescrição referente ao 1o semestre/2011. Para tanto, assevera que
“o contrato de Id. 183578706, em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, I, contém expressa previsão de que o pagamento das parcelas do financiamento estudantil teria início “imediatamente após a conclusão do curso pelo aluno, ou seja, no mês seguinte ao término do último período letivo, ou imediatamente após o cancelamento do Contrato de Bolsa Rotativa reembolsável ou o desvinculamento de qualquer tipo do acadêmico com o curso, ou seja por trancamento, transferência, etc.”
.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para corrigir o v. acórdão nos termos acima expostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Com razão o recorrente, assim, passo à análise do ponto omisso.

Como relatado, nas razões do recurso a recorrente aduz a ocorrência de prescrição relativo ao 1o semestre/2011, forte no argumento de que a Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, I, contém expressa previsão de que o pagamento das parcelas do financiamento estudantil teria início após o desvinculamento acadêmico, o que teria ocorrido a partir do semestre letivo de 2013/1, portanto, estando prescritas as mensalidades 08 a 12/2013.

Ocorre que a matéria apresentada no apelo, relativa à alegada prescrição em razão da disposição contida na Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, I, do contrato firmado entre as partes, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte ré o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa à prescrição do 1o semestre/2011, em razão do disposto na Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo, I, do contrato entabulado entre as partes, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Desse modo, embora tenha se averiguado o vício, o mesmo foi sanado. Assim, em que pese o vício alegado pela parte embargante, considerando que o mesmo encontra-se sanado, o recurso deve ser acolhido sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de agravo de instrumento em si.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024